Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-54.2021.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005592-54.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE TAVARES - CPF: 048.746.251-34 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1005592-54.2021.8.11.0013 – Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: JOSE TAVARES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUIZADOS ESPECIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §2º DO CPC – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É necessária a intimação prévia do devedor para a aplicação da

multa de 10% prevista no art
. 523, §2º - P
recedente do E. STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os embargos a execução, e determinou a expedição do alvará para liberação dos valores penhorados.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, §2º do CPC.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, §2º do CPC sobre o valor em execução
.

Pois bem. A meu ver, tal irresignação da parte recorrente merece acolhida, uma vez que,
o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmado por sua Corte Especial no julgamento do Resp 940.274/MS, estabelece a necessidade de intimação do devedor, na pessoa do seu advogado, p
or publicação na imprensa oficial, sobre o montante do débito em execução, para aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §2º do CPC, senão vejamos:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 11.232, DE 23.12.2005. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. JUÍZO COMPETENTE. ART. 475-P, INCISO II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 15 DIAS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO PELA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. ART. 475-J DO CPC. MULTA. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE.

1. O cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da decisão. De acordo com o art. 475-J combinado com os arts. 475-B e 614, II, todos do CPC, cabe ao credor o exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada.

2. Na hipótese em que o trânsito em julgado da sentença condenatória com força de executiva (sentença executiva) ocorrer em sede de instância recursal (STF, STJ, TJ E TRF), após a baixa dos autos à Comarca de origem e a aposição do "cumpra-se" pelo juiz de primeiro grau, o devedor haverá de ser intimado na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de quinze dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir sobre o montante da condenação, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J,
caput
, do Código de Processo Civil.

3. O juízo competente para o cumprimento da sentença em execução por quantia certa será aquele em que se processou a causa no Primeiro Grau de Jurisdição (art. 475-P, II, do CPC), ou em uma das opções que o credor poderá fazer a escolha, na forma do seu parágrafo único – local onde se encontram os bens sujeitos à expropriação ou o atual domicílio do executado.

4. Os juros compensatórios não são exigíveis ante a inexistência do prévio ajuste e a ausência de fixação na sentença.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 940.274 - MS (2007/0077946-1), Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, R.p/acórdão: Ministro João Otávio de Noronha, Data do Julgamento: 07/04/2010).

Dessa maneira,
entendo necessária a prévia intimação do devedor
para efetuar o pagamento da condenação,
com a devida publicação no diário oficial
, no prazo de quinze dias,
para a aplicação da multa do art. 523, §2º do CPC sobre o valor em execução, caso não ocorrente nos presentes autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §2º do CPC, aplicadas a parte recorrente, da qual, deve ser deduzida dos valores penhorados e liberados em favor do recorrente.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022